Tribunal: STF
Processo: ARE 1442601
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de interposição de dois agravos em recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. UNIG. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES STJ.



    I. Hipótese em que foi proposta ação de procedimento ordinário, através da qual postularam os autores a declaração de nulidade do ato do cancelamento do registro dos diplomas e o consequente restabelecimento do registro ou a declaração judicial de sua validade, ante a manifesta regularidade de sua constituição e expedição. Alegaram, em suma, “ainda que se cogitasse a aplicação à ISEAP do Despacho SERES nº 18 de 28 de março de 2018, o fato é que a SESNI/UNIG não instaurou o procedimento interno onde se tenha assegurado aos AUTORES ampla defesa e contraditório, consoante fixado no item III in verbis” do referido ato normativo, desrespeitando o devido processo legal. Outrossim, defendeu que “as circunstâncias evidenciam que o SESNI/UNIG agiu deliberadamente em prejuízo dos AUTORES para evitar seu descredenciamento e extinção pelo MEC, decorrente da sua própria inércia em cumprir com as determinações regulamentares, suprimindo a etapa do procedimento interno e procedendo com o cancelamento irrestrito do registro de milhares de diplomas, cuja ilegalidade está evidenciada no fato de que 1) o ISEAP sequer figurou no despacho regulamentador; 2) os diplomas foram registrados em data anterior à vedação de registro pelo MEC; 3) o curso de pedagogia foi devidamente reconhecido; 4) o ISEAP foi devidamente credenciada a funcionar pelo MEC; e 5) os autores cursaram e concluíram o curso de pedagogia”.



    II. Ao analisar a demanda, o Magistrado de Primeiro Grau, confirmando a tutela de urgência deferida, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, “resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da parte autora, a fim de que surta plenamente seus efeitos legais, devendo a ré UNIG se abster de realizar qualquer ato de cancelamento sem a observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa”, ao fundamento, em síntese, de que “a atuação da ré UNIG ofendeu claramente o devido processo legal, a boa-fé, a moralidade administrativa, a motivação e a ampla publicidade do ato, atentando contra atos administrativos alcançados pelo direito adquirido e ato jurídico perfeito, os quais são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal”, bem como que, “em momento algum, a UNIG menciona qual seria a irregularidade que ocasionou o cancelamento do diploma da parte autora e, portanto, aparentemente está tentando descobrir a suposta irregularidade no decorrer da instrução processual desta ação”, buscando “transferir para a parte autora o ônus de comprovar algo que é presumido: a conclusão regular do curso superior”.



    III. Merece ser reconhecida a ilegitimidade passiva da União, pois está em consonância com entendimento firmado no âmbito da 1ª Seção do STJ, que, em casos análogos ao presente, versando sobre a controvérsia de cancelamentos de registros de diplomas pela UNIG, após a verificação de irregularidades em âmbito nacional, tem verificado a ausência de interesse da União e reconhecido a competência da justiça comum para apreciar tais demandas. Precedentes: AgInt no CC 171.790/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/06/2020, DJe 03/08/2020; CC 171.870/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 02/06/2020; AgInt no CC 167.747/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).



    IV. Remessa necessária provida para reconhecer a ilegitimidade da União e a incompetência da Justiça Federal. Prejudicada a análise do apelo da UNIG.



    2. Os recursos guardam estreita similitude, na medida em que apontam violação ao art. 109, I, da CF. Sustentam, em síntese, a aplicação do Tema 1154 da repercussão a fim de fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente caso.



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu os recursos.



    4. Interpostos os respectivos agravos, vieram os autos a essa Corte.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Os recursos devem ser providos, tendo em vista que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no RE 1.304.964-RG (Tema 1.154).



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mencionado paradigma, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.



    8. Em sua manifestação, o Ministro Relator foi claro ao assentar que: 



    Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14), é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino, caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa.



    9. No caso em análise, o Tribunal de origem anulou a sentença de primeiro grau e declarou a incompetência da Justiça Federal, ao argumento que “o referido tema não se aplica ao caso. Isto porque a controvérsia de cancelamentos de registros de diplomas pela UNIG envolve controvérsia que se dá entre particulares, ainda que uma delas seja universidade privada sujeita à fiscalização da União. No caso a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG) e a recorrente”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para anular o acórdão recorrido e assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator